Tribunal: TJMT
Processo: 1016728-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016728-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), BENILDES TEODORO NEVES - CPF: 353.600.111-49 (AGRAVADO), MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA - CPF: 880.540.471-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de materiais específicos para cirurgia. Junta médica. Resolução normativa ans no 424/2017. Urgência clínica atestada. Probabilidade do direito e perigo de dano configurados. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela requerida contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento de materiais especiais para cirurgia de coluna cervical. A agravante argumenta a ausência de probabilidade do direito, com base em parecer técnico de junta médica constituída sob a RN no 424/2017 da ANS, e a inexistência de urgência/emergência, alegando que o procedimento é eletivo e que os materiais padronizados são adequados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em analisar: (i) a legitimidade da decisão que concedeu a tutela de urgência, impondo o fornecimento de materiais específicos para cirurgia em detrimento dos padronizados pela operadora de saúde, após parecer de junta médica; (ii) se o quadro clínico da agravada se enquadra em situação de urgência ou emergência, apta a afastar a aplicação da junta médica; e (iii) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano).

III. Razões de decidir

3. Para a concessão da tutela de urgência, exigem-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. A junta médica, disciplinada pela Resolução Normativa no 424/2017 da ANS, é um mecanismo válido para dirimir divergências técnico-assistenciais entre o médico assistente e a operadora de saúde. No caso, a junta médica foi instaurada e o médico desempatador proferiu parecer favorável à operadora quanto à substituição de materiais específicos por padronizados, apresentando fundamentação técnica.

5. Contudo, o art. 3o, I, da RN/ANS no 424/2017, expressamente veda a realização de junta médica em situações de urgência ou emergência.

6. O relatório do médico assistente atesta que a paciente se encontra com “
com quadro de dor incapacitante na coluna lombar sendo refratária a analgesia e fisioterapia. Paciente idosa estando acamada no momento, com risco de vida devido a impossibilidade de deambular e se locomover
”, sugerindo um cenário de urgência que afasta a aplicação do procedimento da junta médica nesta fase de cognição sumária.

7. A relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é de consumo (Súmula n. 469 do STJ), impondo a interpretação mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47) e a prevalência do direito à vida e à saúde (CF, arts. 5o, caput, 6o, 23, II, 196).

8. Assim, a recusa da operadora em fornecer os materiais específicos, mesmo com parecer de junta médica, não se sustenta diante da urgência do caso, justificando o deferimento da liminar para a manutenção da saúde da paciente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1011406-8.2025.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por BENILDES TEODORO NEVES, deferiu o pedido de antecipação tutela formulado pela autora/agravante para “
para determinar que a requerida forneça os materiais especiais, solicitados para realização de cirurgia da coluna cervical: Cage expansível Rise L XLIF Com fixação posterior 2 Cage expansível com expansão 7-14mm 3°-15° Afastador retrator mars 3v Sistema de iluminação retrator de acesso mars 3v 2 ( 01)- Enxerto óssea em pasta signify 5cc ( 01)- Parafuso canulado revolve ( 06) - Haste para sustema canulado revolve ( 02) – Dispositivo de bloqueio canulado revolve ( 06) - Gel antiaderente ( 01)- Hemostático em pó bleed stp ( 01 ) - Monitorização intraoperatória ( 01), disponibilizando-os, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que desde já aplico em R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4o do Código de Defesa do Consumidor
” (cf. Id. no 192840648 dos autos de origem).

A agravante afirma que não estão presentes os requisitos legais autorizadores à antecipação da tutela pleiteada pela autora/agravada, especialmente no que tange à probabilidade do direito, tendo em vista que a negativa de cobertura contratual está amparada em decisão técnica tomada pela junta médica instaurada para avaliar a divergência entre a prescrição do médico assistente e o parecer de sua equipe, nos termos da Resolução Normativa n. 424/2017 da ANS, e, quanto ao perigo de dano, “
resta evidente que o quadro clínico da agravada não configura como hipótese ‘urgência/emergência’, de acordo com a definição legal do termo, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98
, (...),
tendo em vista que a cirurgia solicitada não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de procedimento de caráter eletivo
”.

Ressalta, nesse sentido, “
a negativa ocorreu em razão de os materiais padronizados pela operadora serem tecnicamente adequados ao procedimento, garantindo o mesmo desfecho clínico esperado com os materiais indicados pelo profissional assistente, pois possuem registro da ANVISA, atendendo integralmente às exigências de qualidade e segurança requeridas para esse tipo de procedimento; a justificativa do profissional assistente para a escolha de materiais específicos não foi acompanhada de evidências técnicas que desqualificassem o material ofertado pela Unimed
”, asseverando que “
garantiu o atendimento da agravada dentro da rede credenciada, autorizando os procedimentos cirúrgicos, uma vez que a Unimed Cuiabá dispõe de profissionais altamente capacitados na especialidade de cirurgia e traumatologia, com ampla experiência na realização de procedimentos similares ao requerido
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pela autora, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (cf. Id no 288776891).

A decisão contida no Id. no 290190876 indeferiu o pedido antecipatório.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida/agravante forneça os insumos solicitados pelo médico para a cirurgia da coluna cervical da autora/agravada.

A r. decisão agravada deferiu o pedido de a antecipação dos efeitos da tutela formulado pela autora/agravada sob os seguintes fundamentos:

“
O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

No presente caso, conforme se verifica nos documentos juntados com a inicial, a requerente apresenta quadro de laterolistese e escoliose degenerativa em níveis l1l2 e l2l3, as quais apresenta níveis com dores excruciantes refrataria a analgesia e fisioterapia há mais de 3 ( três) anos.

Diante do quadro clínico narrado, o médico que atendeu a Autora, descreveu a necessidade de realização de procedimento cirúrgico com os materiais indicados devido à idade da autora, buscando assim, conduzir o trabalho com procedimentos minimamente invasivos.

No que se refere à probabilidade do direito alegado pelo autor, vale consignar que o direito à vida e à saúde está devidamente assegurado na Constituição Federal em seus artigos 5o., caput, 6o., 23, inciso II e 196, sendo inclusive Cláusula Pétrea (Artigo 60, §4o., inciso IV), de modo que a requerida, como entidade privada, devidamente autorizada pela Carta Magna a exercer assistência à saúde, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, deve prestar atendimento integral aos seus clientes, segundo as diretrizes estabelecidas para os órgãos públicos, consoante prescreve o §1o do artigo 199, vedando-se eventual restrição contratual que infrinja o direito à vida da autora.

A recursa pela requerida do material necessário para o procedimento cirúrgico indicado, implicaria em grave risco à saúde da paciente/autora, de modo que, qualquer objeção ao tratamento médico prescrito é indevida.

Nesse sentido, colham-se os seguintes julgados:
(...)

Assim, verifica-se que, a princípio, não pode a ré se negar a fornecer o material necessário para a cirurgia solicitada pelo médico, vez que é indispensável à manutenção da vida da paciente.

Com efeito, evidencia-se que a contratação da prestação de serviços médico-hospitalares configura relação de consumo, pela incidência do § 2o do art. 3o do CDC, matéria que objeto da Súmula n. 469 do STJ e, assim sendo, devem as respectivas cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, à luz do disposto no artigo 47 do CDC.

De outro lado, observo que é evidente a necessidade do fornecimento da cirurgia pleiteada, bem como, todos os procedimentos intercorrentes e que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente.

Com essas considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça os materiais especiais, solicitados para realização de cirurgia da coluna cervical: Cage expansível Rise L XLIF Com fixação posterior 2 Cage expansível com expansão 7-14mm 3°-15° Afastador retrator mars 3v Sistema de iluminação retrator de acesso mars 3v 2 ( 01)- Enxerto óssea em pasta signify 5cc ( 01)- Parafuso canulado revolve ( 06) - Haste para sustema canulado revolve ( 02) – Dispositivo de bloqueio canulado revolve ( 06) - Gel antiaderente ( 01)- Hemostático em pó bleed stp ( 01 ) - Monitorização intraoperatória ( 01), disponibilizando-os, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que desde já aplico em R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4o do Código de Defesa do Consumidor
”.

A controvérsia trazida a este Tribunal centra-se na análise da legitimidade da decisão que concedeu tutela de urgência determinando o fornecimento de materiais específicos para realização de cirurgia da coluna cervical, em detrimento da utilização de materiais padronizados pela operadora de saúde, estes últimos recomendados pela Junta Médica formada nos termos da Resolução Normativa no 424/2017 da ANS.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece como requisitos a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3o).

O cerne da questão reside na avaliação da adequação técnica dos materiais solicitados pelo médico assistente da agravada em contraposição aos materiais ofertados pela operadora de saúde, após parecer da Junta Médica constituída para dirimir a divergência técnico-assistencial.

Da análise dos documentos que instruem o presente recurso, verifica-se que foi instaurada Junta Médica nos termos da Resolução Normativa no 424/2017 da ANS, que dispõe sobre os critérios para realização de junta médica ou odontológica formada para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde.

A referida resolução, em seu artigo 1o, disciplina especificamente o procedimento a ser seguido quando há divergência técnica entre o profissional assistente e a operadora de saúde, justamente para evitar a judicialização desnecessária de questões técnicas que podem ser resolvidas por meio de parecer especializado e imparcial.

No caso em análise, o médico desempatador, Dr. Rogério Xavier do Nascimento (CRM 78747/SP), especialista em neurocirurgia, após avaliação detalhada da documentação médica apresentada, considerou favorável ao parecer da operadora quanto à substituição dos materiais solicitados pelo médico assistente, apresentando fundamentação técnica para cada item questionado.

Em relação aos cages XLIF, o desempatador concluiu que não havia justificativa técnica no relatório médico para seu uso, considerando adequada a sugestão da operadora para utilização de cages TLIF de qualquer marca que tenha registro na ANVISA, uma vez que seria feito abordagem via posterior para a colocação dos parafusos pediculares. Observou ainda que o médico assistente já havia solicitado os códigos de “
Hérnia de disco traco-lombar - tratamento cirúrgico
’ (30715180) e “
Descompressão medular e/ou cauda equina
” (30715091), compatíveis com a proposta de uso de cages TLIF.

Quanto ao enxerto ósseo em pasta signify, o desempatador afirmou que poderia ser usado enxerto de hidroxiapatita sem prejuízo para a técnica cirúrgica, citando inclusive estudo científico publicado em revista especializada sobre a eficácia desse material.

Sobre os parafusos canulados, hastes e dispositivos de bloqueio canulado, o parecer apontou a ausência de justificativa técnica no relatório médico para o uso desses materiais em detrimento de parafusos pediculares convencionais maciços, hastes longitudinais e bloqueadores convencionais, desde que não sejam de marca específica.

O médico desempatador também destacou que, conforme a RN no 424/2017, o profissional assistente deve justificar clinicamente sua indicação e oferecer pelo menos três marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre aquelas regularizadas junto à ANVISA que atendam às características especificadas.

Em relação ao gel antiaderente, o parecer concluiu não existirem estudos que comprovem de maneira inequívoca sua eficácia em cirurgias de hérnia de disco lombar. Quanto ao hemostático em pó, considerou não haver justificativa para seu uso em detrimento aos hemostáticos já disponíveis no hospital.

Por outro lado, o parecer foi favorável à monitorização intraoperatória, que já havia sido previamente autorizada pela operadora.

A junta médica é mecanismo previsto tanto na regulamentação da ANS quanto no contrato firmado entre as partes. A cláusula XVII do contrato estabelece expressamente que “
as divergências de natureza médica sobre os atendimentos previstos no presente Contrato serão dirimidas por uma Junta Médica constituída por três membros, sendo um nomeado pela CONTRATANTE, outro pela CONTRATADA e um terceiro desempatador escolhido de comum acordo pelos dois profissionais nomeado
s”.

Importante ressaltar que, conforme o artigo 4o da Resolução CFM no 2.318/2022, é vedado ao médico assistente requisitante exigir fornecedor ou marca comercial exclusivo, o que parece ter ocorrido no presente caso, sem a devida justificativa técnica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade do procedimento de junta médica para dirimir controvérsias técnicas, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela ANS. Nesse sentido, o Enunciado no 24 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “
cabe ao profissional da saúde assistente a prescrição terapêutica a ser adotada. Havendo divergência entre o plano de saúde contratado e o prescritor, é garantida a definição do impasse através de junta médica ou odontológica, nos termos da Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS em vigor
”.

Sucede, porém, que, conforme dispõe o art. 3o, I, da RN/ANS no 424/2017, “
não se admite a realização de junta médica ou odontológica nas seguintes situações: urgência ou emergência
”, e, embora defenda a agravante que a cirurgia possua caráter eletivo, o relatório do médico assistente dispõe que se trata de procedimento urgente, pois a paciente se encontra “
com quadro de dor incapacitante na coluna lombar sendo refratária a analgesia e fisioterapia. Paciente idosa estando acamada no momento,
com risco de vida devido a impossibilidade de deambular e se locomover
. Apresenta escoliose degenerativa severa com lateralistese L1-L2 e L2-L3
”, o que sugere quadro de urgência, motivo pelo qual, nesta fase de cognição sumária, é acertado o deferimento da medida liminar e a objeção levantada pela ré/agravante não se revela suficiente para afastar a probabilidade do direito alegado pela autora/agravada, muito menos demonstrar o desacerto técnico da decisão ora atacada.

Consigno, por fim, que não se pode taxar de injusta a recusa da operadora do plano de saúde embasada em parecer desfavorável da junta médica, contudo, nesta fase processual, as circunstâncias do caso sugerem a concessão da medida, sem prejuízo do exame do mérito da demanda, em que, finda a fase instrutória, o MM. Juiz de origem poderá discernir melhor acerca das questões que circundam o desenlace meritório.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025